Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008386-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Rosalina Alves de Oliveira, contra a decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Verbas Salariais aos Proventos de Aposentadoria c/c Cobrança de Diferenças n. 1006639-13.2020.811.0041, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que o valor atribuído à causa foi feito de modo aleatório e com vistas a burlar a distribuição (Id. 39591966 – pág. 01).
A Recorrente informa que, inicialmente, atribuiu o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de não ter como mensurar o seu conteúdo econômico.
Aduz que a legislação autoriza a atribuição de valor aleatório à causa, quando não se pode aferir, de imediato, o seu conteúdo econômico.
Alega que alterou o valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), utilizando-se como parâmetro a prova emprestada dos autos n. 50658-97.2015.811.0041 – código n. 105903 – e do Cumprimento de Sentença n. 2127-09.2017.811.0041, em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assevera que as verbas pleiteadas, necessariamente, deverão ser apuradas na liquidação da sentença, o que não se revela possível no Juizado Especial, a teor do previsto no § único do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Salienta que, até a citação, é faculdade da parte autora a alteração da petição inicial.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que a Recorrente propôs a Ação de Restabelecimento da Verba “título julgado incorporado 61,38%”, implantação de 61,38% aos Proventos de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças de Remuneração, contra o Estado de Mato Grosso, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 39591964 – págs. 01/07).
Em vista de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o Julgador singular declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (Id. 39591967 – págs. 01/02).
Diante disso, a parte Autora, ora Agravante, pleiteou a emenda da inicial, para alterar o valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e, ao final, pugnou pela reconsideração da decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (Id. 29411032 – págs. 01/03).
O Magistrado a quo entendeu que a alteração do valor da causa deu-se de forma aleatória, com o objetivo de burlar a distribuição, para que os autos permanecessem na Vara Especializada da Fazenda Pública e, por isso, não acolheu o pedido, com fundamento na Resolução n. 04/2014/TP/TJMT (Id. 39591966 – págs. 01).
Inconformada, Rosalina Alves de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, salientando que, até a citação, a emenda da inicial é permitida, bem assim que, ao distribuir a ação, não tinha como mensurar o conteúdo econômico e, por isso, atribuiu-lhe o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afirma que a alteração do valor da causa para R$ 66.0000,00 (sessenta e seis mil reais) teve como parâmetro outro processo semelhante.
Sabe-se que, de acordo com o artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, cabe aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que houver interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No caso em questão, observo que a ação proposta pela Recorrente não se enquadra na exceção do § 1o, do referido dispositivo legal, bem assim que houve a alteração do valor da causa, antes que houvesse a citação da parte ex adversa.
É sabido que até a citação, a parte autora pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do reú (art. 329, I, do CPC). Logo, é certo que a alteração do valor da causa, nessa situação, também é permitida.
Frise-se que o novo valor atribuído à causa pela Agravante teve como parâmetro os processos semelhantes, portanto, parece-me que não foi feito de modo aleatório e objetivando a burla à distribuição, como assentado pelo Julgador singular.
Diante disso, tenho que a probabilidade de provimento do Agravo e a possibilidade de risco de dano grave, ou de difícil reparação foram demonstrados, o que implica a concessão do efeito pretendido.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado por Rosalina Alves de Oliveira.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.